Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-13.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020449-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Remissão das Dívidas, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 11.030.469/0001-90 (AGRAVADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0200-52 (AGRAVANTE), ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO), CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E REFORMOU DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE HAVIA INDEFERIDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AGRAVADO
– ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – ART. 932, V, “A”, DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MENCIONA EXPRESSAMENTE A SÚMULA 481 DO STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA JUSTIÇA GRATUITA PELO AGRAVADO– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG). 2. No caso, a decisão agravada menciona expressamente a Súmula nº 481 do eg. STJ, que dispõe que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” e admite demonstração satisfatória dessa circunstância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (“
LDC Brasil
”)
contra decisão monocrática que, por admitir que “
a decisão agravada está em manifesto acordo com a jurisprudência uníssona deste eg. Tribunal de Justiça
”, sendo, portanto, aplicáveis
os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, V, “
a
”, ambos do CPC, e a Súmula nº 481 do eg. STJ, deu provimento ao Agravo
de Instrumento nº 1020449-13.2022.8.11.0000, interposto pela
J. N. TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.-ME, para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1035367-93.2022.8.11.0041), ajuizada contra a LDC Brasil pela J. N. Terraplenagem, e, assim, deferir o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, por admitir que os documentos do autos mostram que “
não houve qualquer movimentação financeira
” da autora no ano de 2022, que referida empresa estava “
inativa
” desde janeiro/2021, e que os veículos registrados “
em seu nome, que teriam sido motivo para que o Juízo negasse a concessão da benesse,
(...)
estão gravados por restrições à transferência e circulação, justamente pela dificuldade financeira que vem enfrentando
”
(cf. Ids. nº 95694489 dos autos de origem e nº 160450664 dos presentes autos).

A ré/agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão agravada por impossibilidade de julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento, seja por inexistência de súmulas dos eg. STF ou STJ, ou desta própria Corte Estadual, ou acórdãos proferidos sob o rito dos recursos repetitivos ou assunção de competência (alíneas “
a
”, “
b
” e “
c
” dos incisos IV e V do art. 932 do CPC), ou então porque a decisão agravada “
não trouxe nenhum julgado que comprovasse a suposta jurisprudência uníssona do eg. TJMT
”, já que “
os dois julgados colacionados à decisão são oriundos do TJSP e do TJRS
” (sic – cf. Id. nº 163619676 - Pág. 4/5).

No mérito, sustenta que, nas contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, “
a LDC demonstrou a miúde o acerto da decisão de piso
(e)
teve o cuidado de enfrentar cada um dos documentos trazidos pela J.N. Terraplenagem e provar o porquê nenhum deles serviria para demonstrar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica
”, discorrendo, inclusive, sobre a necessidade e inexistência de demonstração da fragilidade financeira do único sócio da aludida empresa, e se queixa da falta de pronunciamento sobre essas teses pela decisão monocrática agravada (sic – cf. Id. nº 163619676 - Pág. 3).

Alonga-se sobre a falta de comprovação da inatividade e da inexistência de patrimônio da autora, aduzindo que “
o seu CNPJ ainda está ativo junto à Receita Federal
”, que os documentos exibidos pela empresa “
não servem para refletir com certeza a realidade econômica atual da pessoa jurídica, seu efetivo patrimônio, nem indicam inatividade
”, e, ainda, que um dos três veículos mencionados pela decisão monocrática agravada “
encontra-se absolutamente desimpedido, livre de qualquer gravame ou impedimento
”, e arremata dizendo que “
a existência de uma frota própria de caminhões e ônibus livres para circulação é mais um forte indício de atividade da empresa, já que
(...)
não haveria outro motivo para que uma pessoa jurídica tivesse automóveis senão para locomoção de seus funcionários e de materiais para as obras onde presta seus serviços
” (sic – cf. Id. nº 163619676 - Pág. 6/11).

Assevera, por fim, que, “
em se tratando de pessoa jurídica na modalidade ‘
empresário individual
’, como no caso da J. N. Terraplenagem, o sócio/único dono responde também diretamente pelas obrigações e dívidas sociais, nem sequer sendo necessária a desconsideração de personalidade jurídica
”, e que, assim, como “
o patrimônio da empresa se confunde com o da pessoa física para fins de dívidas e obrigações
”, seria imprescindível a prova de hipossuficiência financeira do próprio sócio, o que não ocorreu no caso (sic – cf. Id. nº 163619676 - Pág. 12/14).

Pede, sob esses fundamentos, concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno ou imediato exercício de juízo de retratação, “
reformando-se a r. decisão ora recorrida, desprover o Agravo de Instrumento e manter a decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade de justiça
” (sic – cf. Id. nº 163619676 - Pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. nº 164238677 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e ratificou a decisão agravada.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 165306179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à arguição preliminar de
nulidade da decisão por impossibilidade de julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, relembro que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

Ademais, a decisão agravada menciona expressamente a Súmula nº 481 do eg. STJ, que dispõe que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (destaquei), e admite demonstração satisfatória dessa circunstância ao pontuar que “
o conjunto probatório recursal convence da iliquidez momentânea da empresa agravante, ou seja, ela não tem capacidade econômica e financeira para arcar com as custas processuais, mesmo porque as custas iniciais perfazem a quantia de R$ 17.606,00
”, sendo, portanto, irrelevante, sob essa exclusiva ótica, a alusão a julgados oriundos de outros Tribunais de Justiça.

Já no tocante à “
robusta impugnação feita aos imprestáveis documentos apresentados pela J. N. Terraplenagem
”, à alegada demonstração de que “
a empresa está ativa e operacional
”, e ao “
fato de existir um caminhão de
(sua)
propriedade
(...)
completamente livre e desimpedido
”, anoto que essas nuances foram ponderadas pela decisão monocrática agravada, que exerceu cotejo analítico do conjunto probatório dos autos, e que o fato de, ao final, ter concluído de forma contrária aos interesses da ré/agravante LDC Brasil não indica erro de julgamento.

Por fim, quanto à tese de que, “
pelo fato de o sócio/único dono da pessoa jurídica na modalidade ‘
empresário individual
’ responder também diretamente pelas obrigações e dívidas da empresa
”, era “
necessária a comprovação da sua incapacidade financeira para ser deferida gratuidade de justiça
”, anoto que, consoante remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável
” (AgInt no AREsp nº 1.482.403/MG), e que, assim, como a autora da demanda é a pessoa jurídica, e não seu sócio proprietário, pessoa física, o juízo acerca do preenchimento dos requisitos à concessão da benesse deve se ater à situação financeira da empresa.

Posto isso, mantenho a
decisão agravada, que
deu provimento monocrático ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020449-13.2022.8.11.0000, autorizando o processamento da ação de origem sob o pálio da assistência judiciária gratuita
, e
nego
provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023